Tribunal: TJDFT
Processo: 0722054-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Gol Linhas Aéreas S/A em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer que maneja o agravado – José Augusto de Carvalho Silva - em seu desfavor, deferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional por ele reclamada, cominando à agravante a obrigação de devolver a bagagem do consumidor que restara extraviada e não restituída, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Almeja a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, a reforma da decisão arrostada de forma que seja afastada a multa arbitrada, ou, subsidiariamente, para que seja minorada e atrelada a limite pecuniário de patamar razoável. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que a decisão arrostada cominara-lhe multa diária equivalente a R$ 1.000,00 (hum mil reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para a hipótese de descumprimento da obrigação de restituição da bagagem do agravado que lhe fora endereçada, no prazo de 05 (cinco) dias. Sustentara que se trata de montante exorbitante, muito superior ao valor da bagagem, objeto principal da obrigação imposta pelo Juízo a quo, ressoando que deve ser reduzido o montante arbitrado, caso não realizada a cominação, em observância ao preconizado no artigo 537, §1o, do estatuto processual, e aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. Aduzira que não se configura hipótese de cumprimento defeituoso da obrigação de fazer, a qual é observada em face da desídia do devedor, uma vez que, na espécie, envidara todos os esforços destinados à localização da bagagem do passageiro, conquanto sua mão de obra se encontre drasticamente reduzida em razão dos efeitos da pandemia de Covid-19, que, como fato público, prejudicara especialmente as companhias aéreas. Afirmara que a imposição de multa no patamar fixado lhe enseja ainda mais prejuízo, notadamente porque não possui interesse no descumprimento do comando judicial e tampouco em prejudicar seu passageiro. Registrara que, em verdade, a bagagem não fora extraviada, mas esquecida pelo agravado na oportunidade em que realizara conexão. Pontuara que a fixação de multa diária deve se balizar pela razoabilidade e proporcionalidade, cotejando-a com o valor da obrigação principal e, ademais, a disposição da parte devedora em cumprir a obrigação. Ressaltara que, na espécie, o próprio agravado indicara, na inicial do feito principal, que o suposto extravio de bagagem teria lhe causado prejuízo de R$ 2.031,06 (dois mil e trinta e um reais e seis centavos), conquanto não tenha pleiteado tal indenização. Consignara que, ademais, cuidando-se de voo internacional, eventual indenização decorrente da não localização e restituição da bagagem estará limitada aos parâmetros da Convenção de Varsóvia e Montreal, que estipula indenização máxima de 1000 DES (Direitos Especiais de Saque), correspondentes a R$ 5.630,00 (cinco mil, seiscentos e trinta reais), conforme cotação do Banco Central. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Gol Linhas Aéreas S/A em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer que maneja o agravado – José Augusto de Carvalho Silva - em seu desfavor, deferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional por ele reclamada, cominando à agravante a obrigação de devolver a bagagem do consumidor que restara extraviada e não restituída, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Almeja a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, a reforma da decisão arrostada de forma que seja afastada a multa arbitrada, ou, subsidiariamente, para que seja minorada e atrelada a um limite pecuniário de patamar razoável. De conformidade com o alinhavado afere-se que a matéria controversa reside na aferição da legitimidade da decisão que, cominando à agravante a obrigação de fazer consubstanciada na restituição, pela agravante, da bagagem do agravado no prazo de 05 (cinco) dias, transportada em voo internacional que contrataram e extraviada, fixara multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) diários, limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), como sanção endereçada a título de astreinte, para a hipótese de descumprimento injustificado da ordem judicial que lhe restara endereçada. Emoldurados a matéria devolvida a reexame e o objeto do agravo, o efeito suspensivo deve ser parcialmente concedido. Do cotejo dos elementos que guarnecem o instrumento afere-se que o agravado maneja ação indenizatória cumulada com cominatória, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, visando compelir a agravante, em sede liminar, à restituição da bagagem que alegara ter sido extraviada, e, no mérito, a indenizá-lo pelos danos morais e materiais que suportara em decorrência de cancelamento do voo contratado, com a necessidade de realocação em voo diverso. A medida antecipatória fora deferida e, como forma de compelir a agravante ao cumprimento da ordem judicial que lhe fora endereçada, arbitrara o eminente juiz da causa multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para a hipótese de descumprimento do comando traduzido na restituição da bagagem extraviada no transporte. Consoante a peça pórtico da ação cominatória, o agravado adquirira passagem aérea da agravante para cobertura do trecho “Brasília-Lisboa”, com previsão de embarque no dia 06 de novembro de 2019, às 15h00, entrementes, devido ao atraso no voo, que somente se iniciara às 17h00, o agravado lograra desembarcar em São Paulo apenas às 19h00. Ao desembarcar, teria procurado prepostos da agravante para lhe prestarem esclarecimentos acerca do próximo voo no qual iria embarcar, e, devido ao atraso no voo originário e à ausência de informações adequadas da companhia aérea, não pudera embarcar no voo com destino a Zurique, com conexão para seu destino final, sendo realocado em voo de companhia aérea diversa. Aduzira que, a par dos transtornos suportados em decorrência do atraso nos voos, sua bagagem fora extraviada, ensejando que permanecesse durante 13 (treze) dias sem os pertences pessoais e os livros que levara com o intuito de comercializá-los, ressaltando que a bagagem não houvera sido entregue até a data de propositura da demanda. Alinhados os fatos aduzidos pelo agravado, como cediço, a pena de multa diária traduz fórmula legitimada pelo legislador como instrumento volvido a ensejar o cumprimento da obrigação fixada judicialmente. No caso, embora se reconheça inescusável o descumprimento da decisão judicial que cominara à agravante a obrigação de devolver a bagagem extraviada do agravado, a fixação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conquanto emergindo do provimento jurisdicional, não se conforma com a natureza do instituto, vulnerando a razoabilidade e a proporcionalidade que devem presidir a mensuração da sanção em ponderação com sua destinação e, notadamente, a legislação de regência. Conforme pontuado, a sanção pecuniária traduzida na astreinte destina-se simplesmente a assegurar o adimplemento da obrigação de fazer ou não fazer, não podendo ser traduzida como pena inerente à mora nem ser transmudada em instrumento de fomento de benefício indevido ao credor. Quanto à matéria, bastante elucidativo o escólio do professor Antônio Carlos Marcatto, constante do excerto adiante reproduzido, verbis: “O §4o do art. 461 autoriza a imposição de multa diária ao réu para compeli-lo a praticar o ato a que é obrigado ou abster-se de sua prática. Trata-se do que usualmente é denominado astreintes, instituto herdado do direito francês. Diferentemente da antecipação dos efeitos da tutela de que trata o §3o, que não pode ser concedida de ofício, o dispositivo em comento é claro quanto a essa possibilidade. A multa não tem caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório, muito diferentemente, sua natureza jurídica repousa no caráter intimidatório, para conseguir, do próprio réu, o específico comportamento ou a abstenção pretendido pelo autor e determinado pelo magistrado. É, pois, medida coercitiva (cominatória). A multa deve agir no ânimo do obrigado e influenciá-lo a fazer ou a não fazer a obrigação que assumiu. Daí ela deve ser suficientemente adequada e proporcional para este mister. Não pode ser insuficiente ao ponto de não criar no obrigado qualquer receio quanto às conseqüências de seu não-acatamento. Não pode, de outro lado, ser desproporcional ou desarrazoada a ponto de colocar o réu em situação vexatória. O magistrado, assim, deve ajustar o valor e a periodicidade da multa consoante as circunstâncias concretas, com vista à obtenção do resultado específico da obrigação reclamada pelo credor. O valor da multa pode superar o valor do contrato ou de eventual cláusula penal considerando sua finalidade específica, bem assim, a diretriz que está implícita na idéia de tutela específica.” [1] No mesmo sentido se encontra consolidada a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, reafirmando que o montante alcançado pela multa diária pode sofrer juízo de arbítrio como forma de evitar o enriquecimento ilícito e a desvirtuação do desiderato desejado pelo legislador processualista, que não é outro senão compelir o obrigado ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o que não se confunde com eventual sanção de quebra dos deveres processuais. Confiram-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CASSI. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É possível, em sede de cumprimento (ou de execução) de sentença, a majoração ou redução da multa, caso se verifique que esta se tornou insuficiente ou excessiva. 2. A multa diária imposta para o cumprimento da ordem judicial não serve como reparação por eventuais danos morais ou como modo de enriquecimento sem causa. 3. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão n. 311975, 20080020035777AGI, Relator MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, julgado em 18/06/2008, DJ 04/07/2008 p. 53) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. QUANTUM EXCESSIVO. REDUÇÃO. LIMITE. TERMO A QUO DE INCIDÊNCIA. 1. Nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, devendo ser suprido o vício com a complementação do julgado. 2. Nos termos do artigo 461 do Código de Processo Civil, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de atraso. 3. A jurisprudência assenta a possibilidade de reajustar as astreintes fixadas fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. 4. Deu-se provimento aos embargos de declaração.” (Acórdão n. 592016, 20120020020278AGI, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, julgado em 31/05/2012, DJ 06/06/2012 p. 47) “PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES - INVIABILIDADE NO CASO EM APRECIAÇÃO - DECISÃO MANTIDA. 1. É lícito ao julgador, a qualquer tempo e mesmo depois de transitada em julgado a sentença, modificar o valor da multa (art. 461, § 4o c/c § 6o, do CPC), conforme se mostre insuficiente ou excessiva. Precedentes. 2. A coercibilidade da multa diária, prevista no art. 461, § 4.o, do CPC, reside justamente na possibilidade de cobrança futura, de modo a vencer a obstinação do devedor. Desse modo, quando maior a recalcitrância do devedor, maior será o valor da multa devido pelo devedor em razão do não cumprimento da determinação judicial; a qual será devida a partir da ciência até o cumprimento do ordem. Precedente. 3. Na hipótese vertente, a instituição financeira executada, recalcitrante, logrou vários anos para o efetivo cumprimento ao provimento judicial pretérito, gerando conseqüências danosas para o credor face à restrição creditícia apontada durante aludido período, afrontando expressamente ordem judicial expressa de obrigação de fazer, motivo pelo qual não merece minoração o valor em execução a título de astreintes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão n. 476117, 20100020190275AGI, Relator HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, julgado em 26/01/2011, DJ 01/02/2011 p. 111) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. LEI 9.099/95. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. EXECUÇÃO ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA E LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE, ART. 884, DO CÓDIGO CIVIL C/C §6o, DO ART. 461, DO CPC. 1 - Nos termos do §6o, do art. 461, do CPC, pode o juiz de ofício, modificar o valor ou periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. 2 - No vertente caso, a medida visou à limitação do valor da multa que havia se tornado espécie de "bola de neve", alcançando montante excessivo. 3 - Também, em conformidade com o que consta do Enunciado 25, XVI, FONAJE, a multa diária há de ser fixada em obediência ao disposto no artigo 884 do CC, relevando-se o senso de justiça que deve nortear decisões da espécie, mormente porque visa atender aos fins sociais da Lei dos Juizados Especiais, guardando, contudo, consonância com o princípio da razoabilidade e da vedação do enriquecimento ilícito. 4 - Reclamação conhecida e improvida.” (Acórdão n. 308062, 20060111157098DVJ, Relator IRACEMA MIRANDA E SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 06/05/2008, DJ 20/06/2008 p. 136) A multa diária, frise-se, é a medida cominatória adequada ao caso em tela, revelando-se instrumento de particular eficácia na efetivação do litígio deflagrado nos autos, pois cominada à agravante obrigação positiva que não poderia ser delegada a terceiro, devendo ser realizada pessoalmente. Contudo, é oportuno frisar que a sanção pecuniária destinada a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer – astreinte – é lastreada em única finalidade, que é assegurar a efetivação da determinação judicial mediante a cominação de pena à qual sujeitar-se-á a parte obrigada se não adimplir a obrigação que lhe fora imposta, resguardando ao beneficiário da ordem compensação para a eventualidade de ser alcançado pela renitência no cumprimento do determinado, devendo sua mensuração ser balizada por critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade. Diante da origem etiológica e destinação teleológica e cotejando-as com a situação emoldurada nos autos afere-se que o arbitramento promovido da astreinte com estofo no art. 537 do estatuto processual, no caso, se distanciara do seu desiderato, ficando desprovida de razoabilidade e proporcionalidade. Com efeito, conquanto legítima a preservação da obrigação, o montante fixado afigura-se desproporcional, sobrepujando, até mesmo, o montante da obrigação principal debitada à agravante, dado que a não devolução de sua bagagem importaria em indenização devida por força do extravio, respeitados os limites fixados pela Convenção de Montreal. Ou seja, a sanção, acaso venha a incidir, poderia alcançar valor superior ao da obrigação pois, em verdade, não devolvida a bagagem, ao agravado deverá ser assegurada indenização consoante os limites estabelecidos, e sem, frise-se, cumulação com a sanção. Deve ser ressalvado que, tendo o contrato entabulado entre as partes envolvido transporte aéreo internacional de passageiro, a princípio, poder-se-ia cogitar da incidência exclusiva do estatuto consumerista à espécie, dada a irrefragável constatação de que, efetivamente, se cuida de relação de consumo, por envolver consumidor e prestadora de serviços. Entrementes, a questão encontra regulamentação legal no ambiente internacional, versando as Convenções de Varsóvia e de Montreal, às quais aderira o Brasil, especificamente acerca do transporte aéreo internacional. Assim, conquanto as convenções internacionais não tenham o condão de afastar ou derrogar a legislação nacional, atuando de forma complementar, sobressai, na espécie, que o teor do artigo 22 daquele normativo internacional, o qual versa acerca das balizas que devem nortear a indenização por danos materiais decorrentes de falha nos serviços prestados pelas operadoras de transporte aéreo internacional, afigura-se dissonante do conteúdo inserto no artigo 14 do estatuto consumerista brasileiro[2], sobejando patente a antinomia estabelecida entre os dois regramentos que, frise-se, não encontram dissimilitude de hierarquia. Apreciando exatamente aludida antinomia, dado o dissenso exegético e jurisprudencial estabelecido quanto ao tema, a Suprema Corte de Justiça assentara, firmando tese por ocasião da apreciação da matéria, afetada sobre a identificação de Tema no 210, no exercício da função de guardiã da Constituição da República que lhe é afeta, o afastamento eventual, nessa específica hipótese, da incidência do Código de Defesa do Consumidor, por reputar que, a par de se tratar de normativos de idêntica hierarquia, a norma internacional possui maior especificidade em relação ao estatuto consumerista, devendo, pois, ser aplicada à hipótese de indenização de dano material proveniente de falha advinda de contrato de transporte aéreo internacional, em atenção ao comando contido no artigo 178 da Carta da República. Sobrelevara o julgado que apreciara a matéria que, cuidando-se de lex specialis, deve ser essa a normatização a regular os casos de transporte aéreo internacional, no tocante, exclusivamente, aos danos materiais, ressalvando que se trata de mero afastamento de aplicabilidade da norma consumerista, e não de sua revogação ou exclusão. Com efeito, a tese firmada por ocasião dos julgamentos do RE no 636331 e do RE com Agravo ARE no 766618 conferira efetividade à normatização internacional à qual o Brasil aderira, fixando que, no tocante à indenização por danos de natureza material, a aplicação das convenções internacionais deve prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor, devendo ser ressalvado que o espectro de incidência se limita a eventuais danos materiais suportados pelos passageiros, não alcançando danos morais eventualmente decorrentes dos serviços prestados. Deve ser frisado, consoante pontuado, que a tese firmada em conformidade com a normatividade inerente à convenção sufragada pelo Brasil restringe-se unicamente ao limite da indenização advinda do dano material, nada mais do que isso. Estabelecidas essas premissas, ressoa que a astreinte arbitrada pela decisão arrostada, considerando-se a natureza e o valor da obrigação que restara debitada à agravante, a par de alcançar valor que exorbita os parâmetros de razoabilidade, transmudando-se em fonte de locupletamento ilícito do agravado, viola frontalmente o preceituado como limite máximo de indenização pela Convenção de Montreal. Com efeito, esse normativo internacional estabelecera, em seu artigo 19[3], que, havendo atraso no voo, o transportador deverá adotar todas as medidas razoavelmente necessárias para evitar o dano, a fim de se alforriar da responsabilidade que lhe é afeta, ao passo que seu artigo 18 estabelece a responsabilidade da empresa pelos danos à carga transportada[4]. Ademais, a normatização internacional especifica a limitação de indenização por danos materiais decorrentes do extravio de bagagem, estabelecendo, como patamar, o montante de 1.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro[5], ou o valor indicado pelo passageiro. Assim, necessária a ponderação do arbitramento da sanção pecuniária, de forma a não se prestigiar o descumprimento da decisão judicial como instrumento de defesa ou menosprezo para com a autoridade que ostenta ante sua destinação única de resguardar eficácia ao direito, resta patente que o montante realizado pelo juízo a quo não se afigura condizente com a ponderação entre as funções e objetivo do instituto e a vedação ao enriquecimento ilícito, e tampouco com a limitação imposta pela normatização de regência. É que, conforme pontuado, a sanção poderá ultrapassar substancialmente a própria indenização que será devida ao agravado se não restituída a bagagem transportada. Essas nuanças induzem à certeza de que, conquanto a fixação do valor da multa em patamar razoável afigure-se viável e legítima, não pode ensejar que seja mensurada em valor que despreza seu objetivo, acabando por privilegiar o locupletamento ilícito da contraparte. Nesse viés, cominada à agravante a obrigação de restituir a bagagem do agravado, a fixação de multa pecuniária diária - astreinte - destinada a resguardar a consumação do decidido se coaduna com a natureza da cominação, com a destinação da sanção processual. Contudo, o importe no qual fora arbitrada originalmente a sanção não guarda conformidade com a natureza e destinação do instituto, devendo ser ponderado o havido de forma a se apurar montante que, no balanço do havido, se conforme com o objetivo da sanção e com a postura assumida pela agravante mediante critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade, limitando-se ao montante da obrigação principal, consoante previsão estabelecida na regulamentação de regência. Alinhados esses argumentos e aferida a subsistência e plausibilidade parcial da pretensão reformatória veiculada, não quanto à preservação da astreinte, pois volvida a assegurar a realização da obrigação na forma como convencionada, mas quanto à sua mensuração em importe coadunado com a postura da agravante, a destinação etiológica do instituto e o valor da obrigação principal, deve ser parcialmente agregado ao recurso o efeito suspensivo almejado. Assim sendo, atentando à origem do instituto e ao seu objetivo teleológico, ponderada a expressão e natureza da obrigação inadimplida, reviso a astreinte firmada, reduzindo-a, por ora, ao limite de R$ 300,00 (trezentos reais) diários, limitando-a a 1000 DES (Direitos Especiais de Saque), o que perfaz, aproximadamente, o montante de R$ 7.289,00 (sete mil e duzentos e oitenta e nove reais), consoante cotação extraída do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil[6]. Deve ser ressalvado, desde logo, que, não realizada a obrigação, a sanção converter-se-á em indenização, observada a limitação estabelecida pela convenção invocada, e sem cumulação. Alinhadas essas considerações, agrego ao agravo o efeito suspensivo ativo vindicado, reduzindo a sanção fixada para a hipótese de descumprimento da obrigação imposta à agravante para o equivalente a R$ 300,00 (trezentos reais) diários, limitada 1.000 DES (Direitos Especiais de Saque), consoante limitação estabelecida pela Convenção de Montreal, convertendo-se a base de cálculo no momento em que restara cristalizada a inviabilidade de realização do comando fixado. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Código de Processo Civil Interpretado, coord. Antonio Carlos Marcato, Atlas, 2005, p. 1412. [2] - “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” [3] - “Artigo 19 – Atraso O transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga. Não obstante, o transportador não será responsável pelo dano ocasionado por atraso se prova que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais medidas.” [4] - “Artigo 18 – Dano à Carga 1. O transportador é responsável pelo dano decorrente da destruição, perda ou avaria da carga, sob a única condição de que o fato que causou o dano haja ocorrido durante o transporte aéreo.” [5] - “Art. 22 - 2. No transporte de bagagem, a responsabilidade do transportador em caso de destruição, perda, avaria ou atraso se limita a 1.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro, a menos que o passageiro haja feito ao transportador, ao entregar-lhe a bagagem registrada, uma declaração especial de valor da entrega desta no lugar de destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for cabível. Neste caso, o transportador estará obrigado a pagar uma soma que não excederá o valor declarado, a menos que prove que este valor é superior ao valor real da entrega no lugar de destino.” [6] - https://www.bcb.gov.br/conversao. Acesso em 27/07/20, às 14h28.